Tribunal: TJSP
Processo: 2295500-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO E BLOQUEIO CAUTELARES – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO ACESSO DA MESMA PARTE LITIGANTE AO SISTEMA DIGITAL DE

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO – PESSOA JURÍDICA – INSCRIÇÃO ESTADUAL – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO E BLOQUEIO CAUTELARES – PRETENSÃO À REATIVAÇÃO DA RESPECTIVA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA PARTE IMPETRANTE – PRETENSÃO AO DESBLOQUEIO DO ACESSO DA MESMA PARTE LITIGANTE AO SISTEMA DIGITAL DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS – MEDIDA LIMINAR – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – possibilidade. 1. Requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 2. Irregularidade, ilegalidade e nulidade manifesta no ato administrativo ora impugnado, passíveis de reconhecimento e correção, caracterizadas, de plano. 3. Prova documental, produzida nos autos recursais, indicando o encaminhamento de comunicação à parte impetrante, no respectivo Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), para providenciar a Autorregularização, prevista no artigo 14 da Lei Estadual no 1.320/18, tendente à correção de irregularidades fiscais. 4. Inaplicabilidade do referido procedimento de Autorregularização às hipóteses do artigo 14, § 4o, da Lei Estadual no 1.320/18: a) ação fiscal decorrente de ordem judicial; b) fraude devidamente caracterizada. 5. A justificativa para a suspensão cautelar da respectiva Inscrição Estadual da parte impetrante, aparentemente, carece de amparo legal. Aliás, a parte impetrada não apresentou nos autos, a decisão administrativa, devidamente motivada, que determinou a referida suspensão. aparente, de justificativa plausível para a suspensão cautelar da respectiva Inscrição Estadual da pessoa jurídica impetrante, com fundamento no artigo 20 da Lei Estadual no 6.374/89. 6. Medida liminar, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, reformada, para conceder a medida excepcional e determinar o seguinte: a) reativação da Inscrição Estadual da parte impetrante; b) desbloqueio imediato do acesso da parte impetrante ao sistema digital de emissão de Notas Fiscais eletrônicas. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrante, provido.